Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010290-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MAURO DIEGO CARDOSO - CPF: 027.303.141-48 (AGRAVADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010290-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURO DIEGO CARDOSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO REEDUCANDO – COVID-19 – ALMEJADA CASSAÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM – PROCEDÊNCIA – CONTEXTO DE RISCO AFASTADO – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS –
A
GRAVO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a concessão de prisão domiciliar quando não demonstrada a incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento adequado ao agravado no ambiente carcerário, notadamente pela considerável melhora no cenário atual da pandemia no Brasil.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010290-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MAURO DIEGO CARDOSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão do juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que concedeu prisão domiciliar a
Mauro Diego Cardoso
no Processo Executivo de Pena n. 0024933-06.2015.8.11.0042.

Em suas razões, o
Parquet
pretende seja revogada a prisão domiciliar do agravado com o retorno do cumprimento de pena no regime fechado, ante o fundamento de que a concessão da benesse se resume aos apenados portadores de doença extremamente grave.

Argumenta que
Mauro
possui 29 (vinte e nove) anos de idade e que suas idas

à enfermaria não foram relacionadas à bronquite asmática da qual é portador.

Afirma que o estabelecimento prisional oferece tratamento médico adequado e que um dos documentos acostados pela defesa para sustentar a concessão do pedido é do dia 3/9/2017 e, por isso, não tem força para afastar o registro médico feito na prisão em 28/5/2020.

Por fim, aduz que, apesar da gravidade da pandemia, a concessão de prisão domiciliar se limita a situações excepcionais, o que, a seu ver, não é o caso dos autos.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 97115973).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 79261960 - Pág. 136).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo provimento parcial do recurso para que seja revogada a prisão domiciliar e analisado o regime prisional a ser estabelecido, uma vez que o reeducando atingiu o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto (id. 101621991).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1010290-45.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante contra decisão do juízo da execução penal que concedeu prisão domiciliar a
Mauro Diego Cardoso
, condenado à pena unificada de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas no bojo dos processos de n. 0017964-32.2014.8.11.0002 e de n. 0042903-48.2017.8.11.0042.

Na decisão objurgada, o juízo concedeu a benesse em 3/6/2020, vertendo os seguintes argumentos:

“
Vistos, etc;

Executivo de pena em desfavor do recuperando MAURO DIEGO CARDOSO, condenado à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas.

O atestado de pena gerado pelo SEEU indica como possível data para progressão de regime o dia 25.08.2021.

À mov. 51.1, consta pleito formulado pela defesa, visando a concessão da prisão domiciliar ao recuperando, sob o argumento de que ele se encontra recolhido na Penitenciária Central do Estado desde a data de 25/10/2017 e que já cumpriu 05 anos e 06 meses da pena, nos moldes apontados no cálculo de pena juntado ao feito em 19/07/2019, que corresponde a mais de 47% da reprimenda imposta. Aduz, ainda, que os familiares do recuperando, por diversas vezes, afirmaram que o penitente passou mal dentro da Penitenciária, ocasiões que, segundo eles, não teria sido retirado para enfermaria ou atendimento médico, bem como que os medicamentos para bronquite crônica foram entregues, por sua família, após muita dificuldade para que ele pudesse continuar o seu tratamento. Para comprovar as suas alegações, a defesa juntou aos autos, na mov. 51.3; 51.4 e 51.5, atestado médico, receituário simples e receituário de controle especial, subscrito pelo profissional Dr. Ruy de Souza Gonçalves, CRM-MT 1437.

À mov. 55.1/55.3, aportou ao feito prontuário médico do recuperando.

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público opinou de forma contrária ao pleito, ao fundamento de que o prontuário e documentos juntados pela Unidade Prisional à mov. 55.1/55.3 não apontam que o penitente seja portador de doença grave, mas, pelo contrário, nele é relatado que o setor de enfermaria não possui registro de queixa acerca de possível doença pulmonar, bem como que o penitente é condenado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas e que o requisito objetivo será alcançado somente em 25.08.2021.

É o relato. Fundamento e Decido.

A defesa fundamenta seu pedido de concessão da prisão domiciliar ao recuperando, afirmando que ele é portador de “Bronquite Asmática” e que não tem recebido atendimento médico desde que adentrou ao sistema penitenciário, e com muita dificuldade, a família consegue levar os medicamentos para seu tratamento.

O “Relatório de Correição Ordinária Anual” de 2019, ao reconhecer o Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais desta Comarca, diante da imensa superlotação das unidades penitenciárias de Cuiabá e de Várzea Grande, determinou ao Governo do Estado de Mato Grosso a inauguração, no prazo de 90 (noventa) dias, o CDP de Várzea Grande/MT.

Para enfrentar essa situação, medidas drásticas foram adotadas por este Magistrado, na condição de Juiz Corregedor dos Presídios desta Capital, dentre as quais, o reconhecimento da possibilidade de concessão antecipada da progressão de regime ao semiaberto, no prazo máximo, também, de 90 (noventa) dias, o qual viria a encerrar no final do corrente mês de março.

No entanto, inexistem informações acerca da cessação do Estado de Coisas Inconstitucional instalado nas unidades desta urbe, tampouco houve a inauguração do CDP Várzea-grandense, embora a própria construtora tenha informado que concluiu seus trabalhos, faltando, apenas, contatar a companhia de iluminação pública - ENERGISA - para interligar aquela unidade. Mas nada foi feito...

Todavia, a situação, ao invés de melhorar, piorou, e muito, pois, no dia 11/03/2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia de COVID -19 – Novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiram inúmeros países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

Neste ponto, impende anotar que, até o dia 01.06.2020, encerrou, com o nosso Estado registrando 2.636 (dois mil, seiscentos e trinta e seis) casos confirmados da Covid-19, sendo registrados 67 (sessenta e sete) óbitos em decorrência do coronavírus no Estado; desses números, 795 (setecentos e noventa e cinco) casos, com 11 (onze) mortes, aconteceram somente no Município de Cuiabá, decorrentes da doença, segundo os boletins oficiais.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, precisam diminuir o trânsito entre pessoas.

Em face dessa grave circunstância, o Conselho Nacional de Justiça baixou a Recomendação no 62, que orienta aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo Novo Coronavírus – COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre eles, a viabilidade de concessão de prisão domiciliar às pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco, como ocorre no caso em tela, ao estabelecer, em seu artigo 5o, o seguinte:

Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; destarte, no tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante."

Não obstante, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que é fato a ausência de local adequado para manutenção de todos os penitentes que se enquadrem no grupo considerado de risco, cabendo a este Juízo a análise de caso a caso, a fim de manter segregados somente penitentes que, apesar de possuírem a condição de doente ou idoso, não possam ser beneficiados com a antecipação da progressão de regime ou concessão da prisão domiciliar por não preencherem os requisitos objetivos e subjetivos.

Não foi sem razão que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH - órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos - OEA) adotou, em 10/04/2020, a Resolução no 01/20, Pandemia e Direitos Humanos nas Américas, diante da emergência mundial de saúde sem precedentes enfrentada pelas Américas e pelo mundo, causada pela rápida disseminação global do vírus COVID-19, declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Ademais, a resolução da CIDH tem por convicção de que as medidas adotadas pelos Estados, no tratamento e contenção do vírus, devem ter como centro o pleno respeito aos direitos humanos. Assim, com essa resolução, a CIDH deu nova dimensão e status às diretrizes da Recomendação no 62, do CNJ, colocando o Estado Brasileiro e as autoridades do país na condição de obrigados a medidas de proteção a presos e da necessidade de procederem ao desencarceramento preventivo.

Registra-se que a CIDH estabeleceu indícios de que o descumprimento da sua resolução sujeitará o país às sanções perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, abrindo ensanchas para a responsabilização internacional do país e de autoridades.

A Resolução no 01/20, da CIDH, dá atenção especial às pessoas pertencentes aos grupos em situação de especial vulnerabilidade, expressando, em seu item III, o seguinte: "Recordando que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del COVID-19, los Estados de la región deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo, tales como: personas mayores y personas de cualquier edad que tienen afecciones médicas preexistentes, personas privadas de libertad, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTI, personas afrodescendientes, personas con discapacidad, personas trabajadoras, y personas q ue viven em pobreza y pobreza extrema, especialmente personas trabajadoras informales y personas en situación de calle; así como en las defensoras y defensores de derechos humanos, líderes sociales, profesionales de la salud y periodistas" (sublinhei).

Depreende-se dos autos que, embora os documentos juntados pela direção da unidade prisional não informem que o penitente possua doença considerada grave, os documentos juntados pela defesa, dentre eles o atestado médico, subscrito em receituário timbrado da Secretaria Municipal de Saúde, pelo profissional Dr. Ruy de Souza Gonçalves, CRM-MT 1437, assim expressa: “....atesto para os devidos fins que o paciente Mauro Diego Cardoso é portador de Bronquite Asmática, e há mais de quatro anos tem bronquite asmática e faz uso de medicação”. Ora, tal informação é suficiente para comprovar que o penitente padece de bronquite asmática, pois se trata de documento institucional, revestido de presunção de veracidade.

No aludido atestado, o profissional informa que o penitente deu entrada por diversas vezes na Policlínica para ser medicado e fazer uso de inalação, e que deixou de fazer seu tratamento há dois anos, sendo que a família comparece à Policlínica para retirar a receita das medicações, de modo que se enquadra perfeitamente no grupo considerado de risco, pois detentor de doença considerada crônica.

Nota-se ainda um detalhe nos documentos apresentados pela defesa, que robustece a veridicidade de suas alegações, qual seja: o documento da Policlínica, ao contrário do prontuário ofertado pela unidade prisional, anuncia que, enquanto estava em liberdade, o apenado realizava regularmente o seu tratamento.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida.

Ademais, vale frisar que, ainda que o penitente tivesse sido condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não ensejaria, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Mas, ao contrário, o que se percebe é que os crimes pelos quais o penitente cumpre pena tratam-se de tráfico de entorpecentes, ou seja, sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade, que juntas buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Deste modo, diante das características mencionadas, é evidente que a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida, pois segundo levantamentos reunidos por especialistas do Instituto Superior de Saúde – ISS da Itália (Instituto Superiore di Sanitá- ISS), órgão técnico do Serviço Nacional de Saúde (Servizio Sanitário Nazionale) – equivalente ao Sistema Único de Saúde (SUS) aqui no Brasil, dentre as patologias mais comuns dos pacientes que morreram por infecção do COVID-19, a ‘hipertensão’ está no pódio, com 75% dos casos, seguida pela ‘diabetes mellitus’ e a ‘cardiopatia’, e, dentre as complicações mais comuns são entre os pacientes com ‘insuficiência respiratória’, seguida de ‘problema crônico renal’(Instituto Superiore di Sanitá).

Com efeito, o princípio da dignidade da pessoa humana assume primazia no sopesamento com questões de segurança pública, até porque trata-se de uma solução excepcional.

Assim sendo, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder ao reeducando MAURO DIEGO CARDOSO direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico a seguinte condição:

Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO.

Saliento que a admoestação do penitente e consequente soltura hão de ser realizadas no dia 03.06.2020, diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente, recuperandos e seus familiares, posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 – novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiram inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, precisam diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em escala geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, como forma de economia e celeridade processual, tendo em vista, especialmente, o contraste entre o exíguo número de servidores lotados nesta Vara e a enorme carga de trabalho, uma vez que o Núcleo de Execuções Penais possui, aproximadamente, 15.000 Execuções ativas, conforme dados extraídos do SEEU, enquanto que somente um serventuário está apto para tal cumprimento, enquanto os outros estão distribuídos em outras atividades não menos importantes.

Por fim, oficie-se à Central de Monitoramento para que, passados 06 (seis) meses, encaminhe a este Juízo relatório de eventual violação existente. Comunique-se à Unidade Penitenciária. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se. Às providências. CUIABÁ, 03 de junho de 2020. Geraldo Fernandes Fidelis Neto - Juiz de Direito

(Sistema SEEU – Movimento 63).”

O
Parquet
argumenta que a concessão do benefício se limita a casos excepcionais; com razão.

O beneplácito à prisão domiciliar está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos:

·

“
inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis;

·

impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra;

·

risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (STJ. AgRg no HC 590.924/SP. Ministra Laurita Vaz. DJe: 4/9/2020).

No que concerne ao requisito da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, trago o relatório da médica, Daiane Fuzdri Ferreira Vilela, emitido após consulta realizada intramuros no dia 1/6/2020, três dias antes de Mauro ser solto,
in verbis
:

“
1/6/2020 – Pressão arterial: 140x70 – Batimentos cardíacos por minuto: 97 – Saturação: 99% - Temperatura: 37,4 – Idade: 29 anos.

- DA: Bronquite

- Medicação em uso: Aerosol Salbutramol

- QP: Dor no peito, relata que estava sem medicação para usar durante crise da enfermidade. Relata sentir dor de cabeça.

- EF: BEG, hidratado, normotenso (informação ilegível).

- AP: MVUA sem ruídos adventícios.

- LD: Bronquite e cefaleia tensional.

- CT: Salbutamol aerossol e xarope
” (id. 90610454 - Pág. 62).

Este registro demonstra que o agravado não estava em situação de risco / vulnerabilidade no local onde estava custodiado e que recebia tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional.

Nesse ponto, a decisão proferida, em junho de 2020, baseava-se em uma realidade da pandemia totalmente diversa da vivenciada nos dias de hoje, pois o avanço da vacinação – que já engloba a faixa etária do agravado –, bem como a redução drástica dos casos diários de Covid-19, das internações hospitalares e das mortes fizeram com que a manutenção do reeducando em prisão domiciliar não se mostrasse mais necessária / adequada.

Além disso, pulula dos autos a total incompatibilidade de
Mauro
para o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, uma vez que, de acordo com certidão exarada pelo oficial de justiça, Ronaldo Carlos Markoski, emitida em 3/8/2021, o reeducando, mesmo estando em regime
integral
de prisão domiciliar, encontrava-se
em viagem
,
in verbis
:

“
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao R mandado expedido por ordem do MM Juiz(A) de Direito, extraído dos autos do processo no 1009744-58-2021.8.11.0042, dirigi-me ao endereço descrito nos autos, às 08h40min do dia 03/08/2021, e lá estando não foi possível proceder a intimação pessoalmente da parte Sr. MAURO DIEGO CARDOSO,
em virtude de o mesmo estar viajando
; informação prestada pela esposa Sra. FERNANDA P. DE MENDONÇA.

Certifico ainda que deixei uma cópia do mandado, pois a mesma se prontificou a entregar ao requerido. Faço a devolução ao cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. RONALDO CARLOS MARKOSKI Oficial de Justiça – Mat.: 6537 (id. 97991975 - Pág. 32)
.”

Impende registrar ainda inúmeras violações constantes no relatório de monitoramento, como se segue:

“
MM. JUIZ

Em resposta a vossa solicitação de informações acerca do histórico do monitoramento do monitorado MAURO DIEGO CARDOSO - M43703, referente ao período compreendidos entre 04.06.2020 e 06.09.2020, bem como 08.12.2020 e 07.06.2021, encaminhamos o presente ofício.

De acordo com os registros do cadastro do sistema de monitoramento no período analisado ocorreram 19 (dezenove) notificações por violação de Ufib – fim de bateria, sendo que após passar longos períodos descarregada a tornozeleira eletrônica voltava a ser carregada normalmente, descartando a possibilidade de avaria no equipamento. Lembramos que a bateria, estando descarregada, perde a comunicação, ou seja, deixa de ocorrer o monitoramento.

No mesmo período, verificou-se a ocorrência de 94 (noventa e quatro) notificações por violação de Inc - área de inclusão. Destacamos que a violação de INC é registrada quando o sistema detecta que o monitorado encontra-se fora da área de inclusão, determinada judicialmente para sua permanência e/ou recolhimento, ou seja, tal violação ocorre por responsabilidade exclusiva do monitorado.

Verifica-se ainda ocorrência de 08 (oito) notificações por violações de Usip - ausência de sinal de GPRS e GPS, que ocorre quando o equipamento perde simultaneamente os sinais de GPRS e GPS, havendo indícios de envelopamento, ou seja, é possível que a perda do sinal tenha sido provocada deliberadamente pelo monitorado, sendo que com violação de USIP a tornozeleira deixa de realizar o monitoramento. Contudo, importante relatar que nem toda violação de USIP é intencional.

Segue anexo o diário de eventos, onde consta registros das violações atribuídas ao monitorado. É o que temos a informar. Estando a vosso dispor em caso de dúvidas ou outros esclarecimentos. Atenciosamente, Leonardo da Silva Ferreira. Coordenador de Monitoramento Eletrônico de Pessoas - SAAP/SESP-MT
” (Sistema SEEU – Movimento 126).

No atinente à progressão de regime aventada pela Procuradoria-Geral de Justiça, constatei, em consulta ao Sistema SEEU, que os descumprimentos de pena do agravado fizeram com que a data-base da progressão de regime fosse recalculada para 8/7/2022, de modo que, neste momento, não há que se falar em mudança para o regime menos gravoso.

Por todo o exposto,
dou provimento
ao recurso intentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
para cassar a decisão que concedeu ao agravado o benefício da prisão domiciliar, ficando o juízo de origem responsável pela expedição do mandado de prisão em desfavor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021